Tribunal: STF
Processo: RE 248248
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Acumulação de cargos. Médico e perito criminal na
   especialidade de médico veterinário. Art. 37, XVI, "c", da
   Constituição Federal.
1. O art. 37, XVI, "c", da Constituição
   Federal autoriza a acumulação de dois cargos de médico, não sendo
   compatível interpretação ampliativa para abrigar no conceito o
   cargo de perita criminal com especialidade em medicina
   veterinária, como ocorre neste mandado de segurança. A
   especialidade médica não pode ser confundida sequer com a
   especialidade veterinária. Cada qual guarda característica
   própria que as separam para efeito da acumulação vedada pela
   Constituição da República.
2. Recurso extraordinário conhecido e
   provido.